Tribunal: TJPA
Processo: 0811984-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811984-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL AUGUSTO VILHENA WANZELER

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, FUNDACAO CETAP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0811984-10.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: GABRIEL AUGUSTO VILHENA WANZELER
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ E FUNDAÇÃO CETAP
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato de concurso público contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu pedido de tutela de urgência para anulação de quatro questões da prova objetiva do Concurso Público nº 01/2024, promovido pelo Banco do Estado do Pará S.A. – Banpará, com execução da Fundação CETAP. O agravante alegou vícios objetivos nas questões nº 01, 35, 44 e 59, requerendo, liminarmente, sua anulação e reclassificação na lista de aprovados. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais para concessão da medida antecipatória, remetendo a análise do mérito ao momento processual oportuno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano — para concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se é cabível a intervenção judicial, em sede liminar, sobre o conteúdo de questões de concurso público, com base em supostos vícios técnicos apontados pelo candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

O indeferimento da tutela de urgência na origem baseou-se na ausência de elementos mínimos de verossimilhança das alegações, uma vez que os documentos apresentados não demonstram, de plano, flagrante ilegalidade ou desconformidade das questões impugnadas com o edital do certame.

O controle judicial sobre o conteúdo de provas de concurso público é de natureza excepcional, sendo cabível apenas nos casos de ilegalidade manifesta, erro material evidente, inconstitucionalidade ou descompasso claro com o edital, conforme fixado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral.

O recurso limita-se a reiterar os argumentos da petição inicial, sem apresentar elementos novos ou documentos adicionais que justifiquem a modificação da decisão recorrida.

A anulação das questões impugnadas e a reclassificação do candidato, em sede liminar, configuraria adiantamento indevido de efeitos próprios de julgamento definitivo de mérito, sem formação do contraditório e sem maturidade probatória.

A jurisprudência do STF e do TJPA reafirma que a atuação judicial em concursos públicos deve ser restrita, não cabendo substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos de correção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em concursos públicos exige prova suficiente de probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, o que não se configura com alegações genéricas ou sem comprovação inequívoca.

O Poder Judiciário somente pode intervir em critérios de correção de provas de concursos públicos em casos excepcionais, como flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou violação manifesta ao edital.

A análise liminar de questões técnicas de prova objetiva exige demonstração clara e inequívoca de erro ou desconformidade, não bastando alegações unilaterais do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral); TJPA, AI nº 0806515-17.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.07.2025; TJPA, AI nº 0800843-72.2017.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.01.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 02/10/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por Gabriel Augusto Vilhena Wanzeler contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0844052-80.2025.8.14.0301, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para anulação de questões de prova de concurso público.

Na ação de origem, o agravante ajuizou demanda em face do Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ e da Fundação CETAP – Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., postulando a anulação das questões nº 01, 35, 44 e 59 da prova objetiva do Concurso Público nº 01/2024, realizado para o cargo de Técnico Bancário – Polo III. Sustenta que tais questões apresentam vícios objetivos, como ausência de alternativa correta, duplicidade de respostas e conteúdo em desconformidade com o edital do certame.

Requereu, liminarmente, a anulação das mencionadas questões e sua reclassificação, com inclusão no rol de aprovados, caso a nova pontuação assim permitisse.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Deixo de conceder a tutela antecipada de urgência pretendida pelo Requerente, de modo que eventual ilegalidade da conduta dos réus será objeto do mérito a ser analisado, respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa."

Inconformado com a decisão, Gabriel Augusto Vilhena Wanzeler interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais sustenta a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal – a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Aponta, quanto à probabilidade do direito, que as questões atacadas apresentam vícios técnicos, contrariando o edital e gerando prejuízo à sua nota e classificação. Relata que interpôs recursos administrativos, os quais foram indevidamente rejeitados, sem resposta satisfatória.

Argumenta que a manutenção das questões viciadas configura afronta à legalidade e aos princípios que regem os concursos públicos. Afirma que o perigo de dano se consubstancia na homologação do resultado final do concurso, ocorrida em 22/05/2025, a qual excluiu seu nome da lista de aprovados, podendo tornar inócua a prestação jurisdicional futura.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal para anular imediatamente as questões nº 01, 35, 44 e 59 da prova objetiva, com sua reclassificação e inclusão no rol de aprovados. No mérito, reitera os pedidos.

Em decisão liminar, conheci do agravo e indeferi o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar, em cognição sumária, elementos suficientes a comprovar a verossimilhança das alegações ou a probabilidade do direito invocado.

A parte recorrida, Banco do Estado do Pará S.A. – Banpará, apresentou contrarrazões ao recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o 9º Procurador de Justiça Cível manifestou-se pela inexistência de interesse público primário a justificar sua intervenção no feito, por não se tratar de hipótese que envolva interesse de incapaz, litígio coletivo sobre posse de terra ou relevante interesse social.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência postulada pelo autor, por considerar ausentes os elementos mínimos de verossimilhança das alegações, dada a inexistência de provas suficientes que demonstrassem violação ao edital ou flagrante ilegalidade nas questões impugnadas da prova objetiva, optando por remeter a apreciação das alegações ao momento oportuno de instrução e julgamento do mérito, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida. O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade. O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes
não estão
presentes no caso concreto. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, exatamente por inexistirem elementos mínimos de verossimilhança a amparar a alegação de vício nas questões nº 01, 35, 44 e 59 da prova objetiva do concurso público nº 01/2024.

Não se verifica, com base nos documentos trazidos aos autos, a existência de ilegalidade manifesta ou afronta direta às disposições editalícias que justifiquem, neste momento processual, a atuação excepcional do Poder Judiciário sobre a atuação discricionária da banca examinadora.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral, o controle judicial sobre o conteúdo de provas de concurso público é excepcionalíssimo, sendo admitido apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou desconformidade manifesta com o edital, o que não se vislumbra na espécie, ao menos em sede de cognição sumária.

Importa destacar que o indeferimento da tutela de urgência não implica, por si, julgamento de mérito da pretensão autoral. O juízo de origem, ao assim decidir, expressamente registrou que eventual ilegalidade das condutas imputadas às rés será objeto de análise futura, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que reafirma a adequação técnica da decisão combatida, que não encerra julgamento definitivo sobre o direito pleiteado, mas tão somente resguarda a prudência que deve nortear a concessão de medidas de natureza antecipatória.

No mais, observa-se que os fundamentos do agravo de instrumento limitam-se a reiterar os argumentos já expendidos na petição inicial, sem a apresentação de novos documentos ou elementos probatórios que infirmem as conclusões anteriormente adotadas. A ausência de prova inequívoca da alegada nulidade das questões impugnadas reforça a correção do indeferimento da medida de urgência, pois não há demonstração cabal, de plano, das irregularidades apontadas, o que recomenda que a matéria seja mais bem debatida e instruída na instância de origem.

Em suma, ausente a comprovação, de plano, da probabilidade do direito invocado, não se pode considerar presente o risco de dano apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Importante frisar que determinar, desde já, a anulação das questões nº 01, 35, 44 e 59 da prova objetiva do Concurso Público nº 01/2024, para o cargo de Técnico Bancário – Polo III, e, consequentemente, a reclassificação do agravante, com a inclusão de seu nome na lista de aprovados, acaso a pontuação revista o permitisse, mostra-se medida temerária diante do estado embrionário em que o processo se encontra.

Tal providência importaria em adiantamento de efeitos próprios de um juízo definitivo de mérito, sem a devida formação do contraditório e sem a maturação probatória necessária à verificação da existência de vícios objetivos nas questões impugnadas.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova . Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame . Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 632853 CE, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015)

DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA . LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO .

(...)

3 . A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 485) e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao restringir a intervenção judicial nos critérios de correção de provas em concursos públicos, autorizando-a apenas em caso de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade, erro material ou violação ao edital.

(...)

7 . A concessão de tutela antecipada para alteração de critérios de correção antes da instrução probatória afronta a lógica processual e a discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar critérios de correção de provas em concurso público, salvo flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou violação ao edital.

2. A legislação superveniente à publicação do edital não se aplica à correção de provas, quando houver previsão expressa no instrumento convocatório .

3 A revisão judicial de critérios técnicos exige demonstração inequívoca de ilegalidade, erro material ou desconformidade flagrante com o edital.

(...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08065151720248140000 28713113, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO PARA FORMAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF. CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE MATÉRIA DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE .

1 – No caso, a ação ordinária proposta pelo autor/agravante objetiva a anulação de questões 17 e 23 da prova objetiva do Concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar.

2 – O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral fixou a tese que deu origem ao Tema 485, no sentido de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.

3 – Precedentes do STF e desta Corte de Justiça . Decisão mantida.

4 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800843-72 .2017.8.14.0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/01/2019, 1ª Turma de Direito Público)

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva da FUNDAÇÃO CETAP, suscitada em contrarrazões, deixo de apreciá-la neste momento, por não ter sido objeto de deliberação pelo juízo de primeiro grau. A análise originária de tal questão compete ao juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos
.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025